Tribunal: TJSP
Processo: 1003832-59.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003832-59.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MANOEL ORESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003832-59.2019.8.26.0066
2/6
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO No 1003832-59.2019.8.26.0066
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MANOEL ORESTE
COMARCA: BARRETOS
Voto no 48.807
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MEDICAMENTO.
GONARTROSE BILATERAL. Dever do Estado Direito universal à
saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da
CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face
de MANOEL ORESTE em decorrência da r. sentença que, nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, condenou a ora apelante a
fornecer à parte autora, gratuitamente e continuamente enquanto for necessário, a
Prótese vocal definitiva Provox Veja (Adesivo Provox StabiliBase) e o Filtro Provox
Xtramoist requeridos na exordial e prescritos para o tratamento da doença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003832-59.2019.8.26.0066
3/6
Voto no
acomete a parte autora. Sem condenação em honorários ou custas.1
Apela o Estado, requerendo a inversão do julgando e alegando que os
produtos prescritos não estariam elencados no arsenal terapêutico do SUS, ademais
de argumentar que os recursos públicos são limitados, de modo que para atender a
todos de forma isonômica, os medicamentos devem ser incluídos nos protocolos de
fornecimento de maneira planejada.2
Não foram oferecidas contrarrazões.3
É o relatório .
Considero interposta a remessa necessária, por se tratar de condenação
em valor incerto (prestação de trato continuado), conforme artigo 496, inciso I, § 3o
do Código de Processo Civil.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema no
106).
1 Fls. 79-81, sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. CARLOS FAKIANI MACATTI, da 2a Vara Cível da Comarca
de Barretos, cujo relatório se adota.
2 Fls. 83-87.
3 Fl. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003832-59.2019.8.26.0066
4/6
Voto no
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo
paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na Anvisa.
No caso em tela, o autor, pessoa com 77 anos de idade, portador de
Gonartrose Bilateral (CID10
C16.9), comprova, por meio de laudo médico, a
necessidade do uso do medicamento requerido na exordial.4 Sua incapacidade
financeira está declarada nos autos, sem que tenha havido pela parte contrária prova
inequívoca de sua inverdade.5 Por fim, não é pauta nos autos o registro do
medicamento na Anvisa.
Desta forma, estando o pedido do autor dentro dos critérios acima
mencionados, deve prevalecer a sentença que condenou a parte ré à obrigação de
fornecer o fármaco.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde que é
cláusula pétrea da CF, bem como ao direito à dignidade da pessoa humana, que
4 Fls. 27-28.
5 Fls. 11, 14 e 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003832-59.2019.8.26.0066
5/6
Voto no
possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo Estado. Não se
desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os princípios citados sobrepõem-
se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do Estado,
cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs reserva do
possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos fundamentais
deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo do impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme suso
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se mostra
7 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003832-59.2019.8.26.0066
6/6
Voto no
questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença é mantida, tal como lançada pelo N. Magistrado oficiante.
Observo que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de sua
decisão para considerar que os critérios acima transcritos somente serão aplicados
aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgado da instância
superior. Contudo, tais critérios já eram por essa Turma Julgadora utilizados para os
julgamentos de casos análogos, não havendo razão para que não sejam aplicados
também aos casos anteriores.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação do réu e ao reexame oficial,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)